Tribunal: TJMT
Processo: 0000206-57.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000206-57.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), VALENTIM LOPES VIANA - CPF: 274.433.961-04 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), Maria Terezinha de Farias (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZINHA DE FARIAS - CPF: 284.691.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA TÉCNICA. REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA NÃO IMPLEMENTADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias formulado por servidor público municipal concursado para o cargo de Carpinteiro, em exercício da função de Guarda Noturno, cujas horas extras trabalhadas não foram adequadamente remuneradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal tem direito ao recebimento de horas extraordinárias efetivamente laboradas quando o Município alega a existência de regime de compensação de jornada mediante banco de horas, sem comprovar sua efetiva implementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XVI, combinado com o artigo 39, §3o, assegura aos servidores públicos o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, constituindo direito fundamental de natureza social.

4.

A Lei Complementar Municipal n. 25/1997 (Estatuto dos Servidores Municipais) estabelece jornada de trabalho de 40 horas semanais para os ocupantes de cargos de provimento efetivo e assegura o adicional pela prestação de serviço extraordinário, fixando-o em 50% em relação à hora normal de trabalho.

5.

O laudo pericial, elaborado por profissional tecnicamente habilitado, constitui elemento probatório de elevada densidade cognitiva, tendo apurado a existência de horas extras trabalhadas e não adequadamente remuneradas.

6.

A legislação municipal invocada pelo recorrente (Lei Complementar n. 146/2019, Decreto n. 512/2020 e Lei n. 3.256/2023) não se aplica ao caso concreto, seja por questão temporal - considerando que o período objeto da demanda é anterior à vigência de tais diplomas normativos -, seja por questão material - uma vez que não restou demonstrada a efetiva implementação do sistema de compensação de jornada.

7.

Ainda que se admitisse a aplicabilidade do regime de compensação de jornada, tal sistema pressupõe a efetiva compensação das horas excedentes laboradas, o que não ocorreu no caso concreto, conforme apurado pela perícia técnica.

8.

A vedação ao pagamento de horas extraordinárias somente se justificaria na hipótese de efetiva implementação do sistema de compensação de jornada, com a correspondente fruição dos períodos de descanso compensatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público que comprovadamente labora em jornada extraordinária, sem a correspondente compensação ou remuneração adequada, faz jus ao pagamento das horas extras, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2.

A vedação normativa ao pagamento de horas extraordinárias aos servidores submetidos ao regime de escala 12x36 não pode prevalecer sobre o comando constitucional que assegura ao servidor público o direito à remuneração do serviço extraordinário, quando não demonstrada a efetiva implementação do sistema de compensação de jornada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7o, XVI, c/c art. 39, § 3o; Lei Complementar Municipal n. 25/1997, arts. 27, 158, V, 171 e 175; CPC, art. 374, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: (
TJ/MT - N.U 1004780-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na Ação Ordinária no 0000206-57.2016.811.0006 julgou procedente o pedido e condenou o MUNICÍPIO DE CÁCERES ao pagamento de horas extraordinárias excedentes realizadas pelo Autor no montante de R$ 22.286,78 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), observado o prazo prescricional, bem como aquelas que foram sendo vencidas no decorrer da ação.

O Autor, servidor público municipal concursado para o cargo efetivo de marceneiro, mas em exercício da função de guarda noturno, pleiteou o pagamento de diferenças de horas extras trabalhadas e não remuneradas adequadamente, bem como os reflexos dessas horas extras sobre férias, adicional de 1/3 de férias, 13° salários, descanso semanal remunerado e adicional noturno.

Em suas razões recursais (Id. 282547964), o Município de Cáceres sustenta, em síntese, que não há previsão legal para o pagamento das horas extras pleiteadas pelo Autor, argumentando que a jornada de trabalho do guarda municipal possui peculiaridade em relação à jornada dos demais servidores, sendo realizada no regime de 12/36.

Alega que, conforme a legislação municipal (Lei Complementar n. 146/2019, Decreto n. 512/2020 e Lei n. 3.256/2023), o excesso trabalhado em um dia é compensado com a redução em outro, mediante a utilização do instituto do banco de horas, não ensejando o pagamento de horas extraordinárias.

O Autor, apresar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 282547969.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber o Apelado faz
jus
ao recebimento de horas extras e seus reflexos, mesmo exercendo uma jornada de 12x36.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante ao exposto, requer:

a) sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que o Autor declara-se pobre nos termos da lei, porque não tem condições financeiras de suportar todas as despesas decorrentes do processo;

b) seja citado o Réu para, querendo, responder a presente a ação no prazo legal de 15 dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria factual alegada;

c) ao tempo do julgamento, seja o Réu condenado a:

c.1) pagar ao Autor o valor correspondente a todas as horas extras devidas apuradas e calculadas até ao tempo da liquidação das verbas devidas, acrescidas do adicional de 50%, compreendendo-se aquelas desde os últimos cinco anos contados da data de distribuição da presente ação até a liquidação, com correção monetária e juros legais, assim como aquelas que forem vencendo-se no curso desta ação até a liquidação;

c.1.1) pagar ao Autor os valores correspondentes aos reflexos destas aludidas horas extras incidentes sobre férias, adicional de 1/3 de férias e 13° salários, assim como aquelas que forem vencendo-se no curso desta ação e até que o Réu faça a implementação correta do pagamento delas;

c.2) fazer a implantação, na folha de pagamentos, dos valores devidos mensalmente a título de horas extras, com adicional de 50% e seus reflexos sobre férias, adicional de 1/3 de férias e 13° salários, sob pena de multa diária;

c.3) pagar honorários advocatícios de sucumbência na base de 20% sobre o valor da condenação e despesas processuais;

d) em decorrência da faculdade concedida pelo art. 365, incisos IV e VI do Código de Processo Civil, o advogado subscritor declara autênticos, sob sua responsabilidade pessoal, os documentos digitalizados, que acompanham a presente petição, os quais correspondem em sua inteireza (capa a capa) com as peças constantes dos autos do processo de onde foram extraídos, assim como todos os demais documentos anexos a esta petição;

e) a produção de prova por todos os meios em direito permitidos, sobretudo pelo depoimento pessoal do réu, pena de confesso; prova testemunhal conforme rol abaixo; prova pericial; prova documental e tantas outras que forem necessárias ao esclarecimento dos fatos;

Valor da causa: R$ 74.000,00.

A sentença, após a oposição de embargos de declaração, possui a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, tendo em vista que restou comprovado o objeto de cobrança, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar o requerido a efetuar o pagamento das horas extraordinárias excedentes realizadas pelo autor conforme período e valor apurado em laudo pericial de ID 162594294, no valor de R$ R$ 22.286,78 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), observando o quinquêncio prescricional das referidas verbas, bem como aquelas que foram sendo vencidas no decorrer da presente ação, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/15.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, vez que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade, o MUNICÍPIO DE CÁCERES requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para que seja apreciado minuciosamente a matéria fática presente nos autos e, a partir de tal análise, reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

As horas extraordinárias no serviço público caracteriza-se, como o labor excedente à jornada normal de trabalho estabelecida em lei, ensejando contraprestação pecuniária diferenciada, com acréscimo percentual sobre o valor da hora normal, em observância ao princípio constitucional da valorização do trabalho humano.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7o, inciso XVI, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito à
"remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal"
.

Tal garantia, por força do disposto no artigo 39, §3o, da mesma Carta Magna, estende-se aos servidores ocupantes de cargo público, constituindo, portanto, direito fundamental de natureza social aplicável à relação jurídico-administrativa estabelecida entre o servidor e a Administração Pública.

No âmbito do Município de Cáceres, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Complementar Municipal n. 25/1997 (Estatuto dos Servidores Municipais), que em seu artigo 27,
“caput”
, estabelece a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para os ocupantes de cargos de provimento efetivo, ressalvadas as hipóteses de jornadas específicas previstas em legislação própria.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 27. Os ocupantes de cargo de provimento efetivo ficam sujeitos a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo quando houver outra Lei que estabeleça horário específico.

O mesmo diploma normativo, em seus artigos 158, inciso V, e 171, assegura aos servidores o adicional pela prestação de serviço extraordinário, fixando-o em 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, cujas redações estão assim dispostas,
in verbis:

Art. 158. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

(...)

Art. 171. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

No caso em apreço, da análise cautelosa dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se a existência de fato incontroverso, qual seja, o desvio de função.

O Autor, na exordial, claramente afirma que foi aprovado para o cargo de Marceneiro, mas exerce a função de Guarda Noturno, conforme se infere no Id. 282548371 (fls. 05 do processo físico).

Assim narrou o Autor na peça vestibular,
in verbis:

1. Conforme a documentação anexa, o Autor é servidor público contratado pelo Município de Cáceres, por concurso público, para ocupar cargo efetivo de marceneiro, estando atualmente no exercício da função de guarda noturno.

O Atestado Funcional, expedido pela Secretaria de Administração do Município de Cáceres, e anexado no Id. 282548371 (fls. 14 do processo físico), ratifica o fato do Autor ter sido aprovado em concurso público e nomeado para o cargo de Carpinteiro.

O Município de Cáceres, em nenhum momento do processo impugnou tal fato, seja na peça de defesa (Contestação – Id. 282548371 – fls. 58/67 do processo físico), seja na seara recursal.

Logo, incontroverso é a configuração do desvio de função, situação processual esta independe de produção de provas, a teor do que estabelece o art. 374, II e III, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

Nesse norte, comprovado o desvio de função, devido é o recebimento de horas extras decorrente do efetivo exercício da função pública.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE URUCÂNIA- SERVIDOR MUNICIPAL- DESVIO DE FUNÇÃO -HORAS-EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Por exercer o servidor atribuições exclusivas de outro cargo, distintas daquele para o qual foi investido regularmente e comprovado o labor extraordinário e noturno no desvio de função, deve ser confirmada a sentença que condena o ente municipal ao pagamento das referidas verbas. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.25.048776-6/001, Relator(a): Des.(a) Leopoldo Mameluque, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2025, publicação da súmula em 28/07/2025)

Soma-se o isto, a existência de prova pericial, onde corrobora o exercício de labor extraordinário pelo servidor público.

O Autor, ora Apelado, servidor público municipal concursado para o cargo de Carpinteiro, encontra-se em exercício da função de Guarda Noturno, submetendo-se a jornada de trabalho que, conforme apurado pela perícia técnica realizada nos autos, excede o limite legal estabelecido, sem a correspondente remuneração integral das horas extraordinárias laboradas.

O laudo pericial e acostado no Id. 282548371 (fls. 94 do processo físico) foi conclusivo nesse sentido de comprovar o exercício de atividade em escala diferenciada, bem como realização de jornada extraordinária.

Transcrevo, pois, trecho da parte conclusiva da prova pericial para elucidar eventuais dúvidas,
in verbis:

CONCLUSÃO

Partindo do objetivo de responder os quesitos do Juízo que direcionaram este trabalho a apurar se havia trabalho em escala diferenciada e se havia diferenças de horas extras a serem exigidas da Reclamada pela Reclamante no período de 01/2011 a 12/2015 (período imprescrito), conclui-se que: SIM, houve trabalho em escala diferenciada, qual seja, regime de 12 horas de trabalho ininterruptas por 36 horas consecutivas de folga; e SIM, há horas extras a serem saldadas pela Reclamada em favor da Reclamante, cujo valor total devido teve sua apuração prejudicada por falta de Fichas de Frequência de todo o período imprescrito, bem como inexistência prévia de parâmetros definidos por este juízo em caso de falta das feridas fichas. (...)

Impende consignar que o Município Recorrente, após inicialmente impugnar os cálculos periciais, manifestou expressamente sua desistência da impugnação, conforme documento constante dos autos, o que, à luz do princípio da não contradição, revela reconhecimento tácito da correção dos valores apurados pela perícia.

No que concerne ao argumento central do recurso, segundo o qual a jornada de trabalho do Guarda Municipal seria realizada no regime de 12x36, com compensação do excesso trabalhado mediante banco de horas, imperioso destacar que tal tese não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Com efeito, a legislação municipal invocada pelo Recorrente (Lei Complementar n. 146/2019, Decreto n. 512/2020 e Lei n. 3.256/2023) não se aplica ao caso concreto, seja por questão temporal - considerando que o período objeto da demanda é anterior à vigência de tais diplomas normativos -, seja por questão material - uma vez que não restou demonstrada a efetiva implementação do sistema de compensação de jornada mediante banco de horas em relação ao autor.

Nesse contexto de análise de prova pericial e legislação municipal aplicável ao caso concreto, imperioso é o reconhecimento da procedência do pedido e, por consequência, pelo desprovimento do apelo.

A presente matéria já foi enfrentada recentemente por este Sodalício, restando assim ementado,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE VALORES. GUARDA MUNICIPAL. REGIME DE ESCALA 12X36. AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA. BANCO DE HORAS NÃO IMPLEMENTADO. HORAS EXTRAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal Patrimonial, condenando o ente público ao pagamento de horas extraordinárias, conforme apurado em laudo pericial técnico. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de horas extraordinárias ao servidor submetido ao regime de jornada 12x36, à luz das normas locais que tratam da compensação de jornada; e (ii) estabelecer se a não fruição do intervalo intrajornada impõe o pagamento da correspondente remuneração adicional, nos termos da legislação municipal. III. Razões de decidir 3. O art. 7o, XVI, c/c art. 39, § 3o, da CF/1988 garante aos servidores públicos efetivos o direito ao pagamento de horas extras, com adicional mínimo de 50%, aplicável mesmo em jornadas diferenciadas. 4. A legislação municipal (Lei Complementar n. 25/1997, arts. 27, § 1o, 158, V, e 171) fixa jornada semanal de 40 horas e prevê adicional de 50% para a remuneração por serviço extraordinário, ainda que em regimes diferenciados. 5. A Lei Complementar municipal n. 146/2019, que disciplina o regime de jornada 12x36, garante expressamente o intervalo intrajornada de uma hora e determina o pagamento com acréscimo legal caso não seja usufruído, sem afastar o direito à remuneração por eventual jornada excedente. 6. O laudo pericial técnico constatou que o servidor laborou além do limite previsto na legislação e deixou de usufruir o intervalo intrajornada, fazendo jus ao recebimento das verbas correspondentes. 7. A compensação genérica invocada pelo ente público, desprovida de controle efetivo e documentação válida, não prevalece diante do princípio da legalidade e da norma que assegura o pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas além dos limites. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de horas extraordinárias ao servidor público municipal submetido ao regime de jornada 12x36 quando demonstrado o labor em sobrejornada, à luz da legislação local aplicável. 2. A previsão legal de compensação de jornada não afasta o dever de remunerar o trabalho extraordinário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVI, e 39, § 3o; LC Municipal no 25/1997, arts. 27, § 1o, 158, V e 171; LC Municipal no 146/2019, arts. 1o e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív no 1012201-06.2023.8.11.0006, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 27/06/2025; TJMT, Ap Cív no 0003271-41.2008.8.11.0006, Rel.a Des. Vandymara Zanolo, j. 11/02/2025. (TJ/MT - N.U 1004780-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Ainda que se admitisse a aplicabilidade do regime de compensação de jornada ao caso em análise, forçoso reconhecer que tal sistema pressupõe a efetiva compensação das horas excedentes laboradas, o que, conforme apurado pela perícia técnica, não ocorreu no caso concreto, tendo o Autor laborado em jornada extraordinária sem a correspondente compensação ou remuneração adequada.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da valorização do trabalho humano, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer o direito do autor ao recebimento das horas extraordinárias efetivamente laboradas e não adequadamente remuneradas, conforme apurado pela perícia técnica realizada nos autos.

O servidor público que comprovadamente labora em jornada extraordinária, sem a correspondente compensação ou remuneração adequada, faz
jus
ao pagamento das horas extras, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa da Administração Pública.

No que tange ao argumento de que a legislação municipal veda expressamente o pagamento de horas extraordinárias aos servidores submetidos ao regime de escala 12x36, insta consignar que tal vedação, se existente, não pode prevalecer sobre o comando constitucional que assegura ao servidor público o direito à remuneração do serviço extraordinário, sob pena de configurar-se inconstitucionalidade material por violação a direito fundamental de natureza social.

Com efeito, a autonomia legislativa municipal encontra limites nos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal, não podendo o legislador infraconstitucional restringir ou suprimir direitos constitucionalmente garantidos, como é o caso da remuneração do serviço extraordinário prevista no artigo 7o, inciso XVI, c/c artigo 39, § 3o, da Carta Magna.

Ademais, a vedação ao pagamento de horas extraordinárias somente se justificaria na hipótese de efetiva implementação do sistema de compensação de jornada, com a correspondente fruição dos períodos de descanso compensatório, o que, conforme apurado pela perícia técnica, não ocorreu no caso concreto.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025